Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. FATO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I. Não padece de irregularidade formal certidão de dívida ativa expedida em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980.
II. Certidão de dívida ativa emitida em conformidade com as exigências legais é revestida de presunção de certeza e liquidez que só pode ser desconstituída mediante prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/1980.
III. De acordo com o artigo 6o, incisos I e II, e § 7o-B, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.